Tribunal: TJPA
Processo: 0806036-53.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806036-53.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

PACIENTE: ALAELSON DOS SANTOS PINTO, DIEGO DOS SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE FARO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RELAÇÃO A UM PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NO MAIS, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
e
DIEGO DOS SANTOS DE SOUZA
, já qualificados nos autos, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Faro/PA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva nos autos de ação penal instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da isonomia diante da revogação da prisão preventiva de corréu e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu perda superveniente do objeto do
habeas corpus
em relação a um dos pacientes em razão da revogação de sua prisão preventiva no processo originário; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do outro paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação concreta ou violação ao princípio da isonomia, bem como se seria cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da prisão preventiva de um dos pacientes no processo originário, com expedição de alvará de soltura, acarreta perda superveniente do objeto do
habeas corpus
em relação a ele, por ausência de coação atual à liberdade de locomoção.

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se realiza por critério meramente aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da causa e a pluralidade de réus.

A ação penal envolve múltiplos acusados e imputação de diversos crimes graves, tendo havido intercorrências processuais relevantes, inclusive fuga de corréus da delegacia e necessidade de análise de incidentes e diligências investigativas, circunstâncias que justificam a dilação temporal da marcha processual.

A existência de audiência de instrução já designada demonstra que o processo segue em regular tramitação, sem evidência de desídia ou inércia do Poder Judiciário.

A alegada violação ao princípio da isonomia não se configura quando inexistente identidade fático-processual entre os corréus, sendo a análise da necessidade da prisão preventiva individualizada.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, como a gravidade das condutas imputadas, o
modus operandi
e a suposta atuação do paciente em associação criminosa com emprego de violência.

A circunstância de o paciente ter empreendido fuga anteriormente reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada, permanecendo presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente não conhecido e, no mais, ordem denegada.

Tese de julgamento:

A revogação da prisão preventiva no processo de origem acarreta perda superveniente do objeto do
habeas corpus
em relação ao paciente beneficiado.

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética de prazos processuais.

A pluralidade de réus, a complexidade da causa e a ocorrência de incidentes processuais justificam maior duração da prisão cautelar sem caracterizar constrangimento ilegal.

A extensão de decisão favorável a corréu, nos termos do
art. 580 do CPPB
, depende de identidade fático-processual entre os acusados.

A gravidade concreta dos delitos e a demonstração da periculosidade do agente autorizam a manutenção da prisão preventiva e afastam a suficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal Brasileiro, art. 288; Código de Processo Penal Brasileiro, arts. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 949.850/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no RHC nº 199.293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, HC nº 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
EMERSON ROCHA DE ALMEIDA
, advogado, em favor de
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
e
DIEGO DOS SANTOS DE SOUZA
, já qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FARO/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800595-04.2024.8.14.0084, instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, previstos, respectivamente, no
art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97
,
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
,
art. 12 da Lei nº 10.826/03
e
art. 288 do Código Penal Brasileiro
, em concurso material.

Conforme consta nos autos (ID.35176722), os pacientes foram presos em flagrante no dia 14/10/2024, tendo a prisão sido homologada e convertida em prisão preventiva após audiência de custódia realizada em 16/10/2024, no âmbito do inquérito policial instaurado para apurar a suposta atuação dos acusados em associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como a prática de atos de violência contra a vítima JOÃO PAULO SEIXAS BARBOSA, a quem teriam submetido a sofrimento físico e mental com o objetivo de obter informações acerca de substâncias entorpecentes.

A defesa sustentou (ID.34520975) a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que ALAELSON DOS SANTOS PINTO encontra-se custodiado desde 14/10/2024 e DIEGO DOS SANTOS DE SOUZA desde 02/04/2025, sem que tenha sido concluída a instrução criminal. Aduziu, ainda, violação ao princípio da isonomia, em razão de corréu no mesmo processo ter obtido a revogação da prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, enquanto os pacientes permaneceram submetidos à custódia cautelar. Sustentou, também, ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A medida liminar foi indeferida (ID.34912777), ao fundamento de que não se verificava, naquele momento processual, ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia no ato apontado como coator, ressaltando-se que as teses defensivas demandariam análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em
habeas corpus
. Determinou-se, na mesma decisão, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o juízo de origem prestou informações (ID.35176722), esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática de diversos delitos relacionados ao tráfico de drogas, tortura e associação criminosa, destacando que o processo envolve pluralidade de réus, alguns dos quais chegaram a empreender fuga da Delegacia de Polícia Civil, circunstâncias que contribuíram para a dilação da marcha processual. Informou, ainda, que o processo segue regularmente e que há audiência de instrução designada para o dia 09/04/2026, sustentando que a custódia cautelar permanece necessária diante das particularidades do caso e das circunstâncias pessoais dos acusados.

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35633667) manifestou-se pelo NÃO CONHECIMENTO do
habeas corpus
em relação ao paciente ALAELSON DOS SANTOS PINTO, diante da superveniência de decisão proferida no processo originário que revogou sua prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, configurando perda do objeto quanto a ele. No tocante ao paciente DIEGO DOS SANTOS DE SOUZA, pugnou pelo CONHECIMENTO e PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que a eventual demora na instrução processual encontra-se justificada pela complexidade do feito e pela pluralidade de réus, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, quanto ao paciente
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
, já qualificado nos autos, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do objeto do presente
writ.

Conforme se extrai das informações constantes nos autos e da manifestação ministerial, sobreveio decisão proferida no processo originário revogando a prisão preventiva do referido paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, circunstância que afasta a persistência de qualquer constrangimento ilegal a ser apreciado nesta via.

Dessa forma, inexistindo coação atual à liberdade de locomoção, resta prejudicado o exame do habeas corpus quanto ao paciente
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
, razão pela qual NÃO CONHEÇO

do
writ
em relação a ele.

No tocante ao paciente
DIEGO DOS SANTOS DE SOUZA
, já qualificado nos autos, presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
DIEGO DOS SANTOS DE SOUZA,
nos autos da Ação Penal nº 0800595-04.2024.8.14.0084, instaurada para apurar, em tese, a prática dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os argumentos de excesso de prazo na formação da culpa, violação ao princípio da isonomia, diante da revogação da prisão preventiva de corréu no mesmo processo, bem como ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar não se faz mediante simples soma aritmética de prazos processuais, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reitera que a análise deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o número de acusados e os incidentes processuais.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. VASTA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Verifico que não há como discutir sobre os requisitos da prisão preventiva, bem como sobre a tese de negativa de autoria e condições pessoais favoráveis dos pacientes, pois o acórdão combatido não tratou das questões, por se tratar de mera reiteração de outros habeas corpus impetrados anteriormente, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 4. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. No caso dos autos, verifico que os pacientes foram presos preventivamente em 9/11/2023 e a denúncia oferecida em 30/11/2023, ocasião em que a autoridade impetrada determinou a notificação dos denunciados para apresentarem suas defesas prévias. Posteriormente, a Juíza recebeu a denúncia em 8/5/2024, oportunidade em que designou a realização da audiência de instrução e julgamento para os dias 20/5/2024 e 23/5/2024. Em decisão proferida em audiência, a instrução foi encerrada para a acusação, a qual declarou não possuir interesse em diligência complementares. Em seguida, as defesas não apresentaram acréscimos, ocasião em que, em decisão datada de 23/8/2024, a autoridade impetrada encerrou a instrução criminal, o que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 5. Ademais, o Tribunal de origem justificou a delonga processual na complexidade da ação penal, que conta com multiplicidade de réus (22 denunciados), além da vasta movimentação processual - envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), grande quantidade e variedade de drogas, bem como múltiplas diligências (e-STJ fl. 35). Desse modo, não se vislumbra qualquer prolongamento indevido da marcha processual. 6. Sobre a alegação de que os pacientes estariam nas mesmas condições dos corréus que tiveram suas prisões preventivas revogadas, fazendo jus, portanto, à extensão de tal benefício, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 7. No caso, segundo consta do acórdão, os pacientes não estão na mesma situação fático-processual dos corréus que tiveram a preventiva revogada, pois, conforme o exposto, pertencem a núcleo distinto na suposta organização criminosa. Os pacientes pertencem ao segundo núcleo, responsável pela logística, transporte e distribuição dos entorpecentes aos demais traficantes. Assim, todos os denunciados que integram o referido grupo tiveram suas prisões preventivas mantidas pela autoridade impetrada, em razão de possuírem maior grau de envolvimento com a traficância e a organização criminosa, havendo um maior protagonismo na empreitada delituosa por parte destes pacientes, o que não se constata em relação aos corréus que tiveram a liberdade provisória concedida. Não há se falar, assim, em extensão dos efeitos prevista no art. 580 do CPP. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 949850 MG 2024/0371692-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025
) (G.N.).”

No caso em exame, verifica-se que a ação penal originária envolve pluralidade de réus e imputação de diversos delitos de elevada gravidade, incluindo crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação criminosa e tortura. Além disso, conforme informado pela autoridade coatora, o processo sofreu dilação temporal em razão de circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam a fuga de corréus da Delegacia de Polícia Civil, a necessidade de análise de pedidos incidentais e a realização de diligências investigativas.

Tais fatores evidenciam a complexidade da causa e justificam a maior duração da marcha processual, sem que isso configure desídia do aparato estatal.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto por Romilson Batista de Holanda, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35, c/c art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente está preso há 1 ano e 10 meses, sem a realização de audiência de instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em definir se há excesso de prazo na formação da culpa, em razão da prisão preventiva do paciente por período superior a 1 ano e 10 meses, sem a marcação de audiência de instrução, configurando constrangimento ilegal passível de relaxamento da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo não resulta de um critério puramente matemático, sendo necessário avaliar a complexidade do caso concreto e as circunstâncias do processo, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
4. A demora no trâmite processual decorre da complexidade do caso, envolvendo pluralidade de réus, expedição de cartas precatórias e apuração de condutas criminosas praticadas em diversas comarcas, inclusive em dependências do sistema prisional
.
5. Não se verifica desídia do Poder Judiciário ou da acusação que justifique o reconhecimento de excesso de prazo. O processo segue sua marcha regular, compatível com a complexidade da causa e o número de envolvidos
. 6. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que, em casos complexos, os prazos previstos abstratamente na legislação processual podem ser ampliados, desde que observados parâmetros de razoabilidade, conforme Súmula 84 do TJPE.IV. RECURSO DESPROVIDO
(STJ - AgRg no RHC: 199293 PE 2024/0209053-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024
) (G.N.).”

Ressalte-se, ainda, que o feito se encontra em regular tramitação, havendo audiência de instrução designada, circunstância que demonstra a atuação do juízo de origem no sentido de impulsionar a marcha processual.

Diante desse cenário, não se vislumbra demora injustificada atribuível ao aparato estatal, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.

No que se refere à alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão da revogação da prisão preventiva de corréu, cumpre destacar que a análise da necessidade da prisão cautelar deve ser realizada de forma individualizada.

A aplicação do
art. 580 do Código de Processo Penal Brasileiro
exige identidade fático-processual entre os acusados, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. VASTA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Verifico que não há como discutir sobre os requisitos da prisão preventiva, bem como sobre a tese de negativa de autoria e condições pessoais favoráveis dos pacientes, pois o acórdão combatido não tratou das questões, por se tratar de mera reiteração de outros habeas corpus impetrados anteriormente, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 4. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. No caso dos autos, verifico que os pacientes foram presos preventivamente em 9/11/2023 e a denúncia oferecida em 30/11/2023, ocasião em que a autoridade impetrada determinou a notificação dos denunciados para apresentarem suas defesas prévias. Posteriormente, a Juíza recebeu a denúncia em 8/5/2024, oportunidade em que designou a realização da audiência de instrução e julgamento para os dias 20/5/2024 e 23/5/2024. Em decisão proferida em audiência, a instrução foi encerrada para a acusação, a qual declarou não possuir interesse em diligência complementares. Em seguida, as defesas não apresentaram acréscimos, ocasião em que, em decisão datada de 23/8/2024, a autoridade impetrada encerrou a instrução criminal, o que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 5. Ademais, o Tribunal de origem justificou a delonga processual na complexidade da ação penal, que conta com multiplicidade de réus (22 denunciados), além da vasta movimentação processual - envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), grande quantidade e variedade de drogas, bem como múltiplas diligências (e-STJ fl. 35). Desse modo, não se vislumbra qualquer prolongamento indevido da marcha processual. 6. Sobre a alegação de que os pacientes estariam nas mesmas condições dos corréus que tiveram suas prisões preventivas revogadas, fazendo jus, portanto, à extensão de tal benefício, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
7.
No caso, segundo consta do acórdão,
os pacientes não estão na mesma situação fático-processual dos corréus que tiveram a preventiva revogada, pois, conforme o exposto, pertencem a núcleo distinto na suposta organização criminosa
. Os pacientes pertencem ao segundo núcleo, responsável pela logística, transporte e distribuição dos entorpecentes aos demais traficantes. Assim, todos os denunciados que integram o referido grupo tiveram suas prisões preventivas mantidas pela autoridade impetrada, em razão de possuírem maior grau de envolvimento com a traficância e a organização criminosa, havendo um maior protagonismo na empreitada delituosa por parte destes pacientes, o que não se constata em relação aos corréus que tiveram a liberdade provisória concedida.
Não há se falar, assim, em extensão dos efeitos prevista no art. 580 do CPP
. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 949850 MG 2024/0371692-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025
) (G.N.).”

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também entende pela inaplicabilidade da extensão do benefício quando as situações não guardam semelhança.

Conforme esclarecido pela autoridade coatora, a revogação da prisão do corréu decorreu de condições pessoais distintas, notadamente a inexistência de antecedentes criminais, circunstância que não se verifica em relação ao paciente, que ostenta histórico de processos em andamento. Assim, inexistindo identidade fático-processual entre os acusados, não há falar em violação ao princípio da isonomia.

Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, observa-se que a decisão impugnada se encontra devidamente motivada.

O magistrado de primeiro grau destacou elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade das condutas, o
modus operandi
e a suposta atuação do paciente em associação criminosa, além da violência empregada.

Tais circunstâncias evidenciam a presença dos requisitos do
art.

312 do CPPB
, especialmente a garantia da ordem pública.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus manejado contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado por homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, sendo rejeitadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de realização de audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a superveniência do decreto de prisão preventiva supera a nulidade da prisão em flagrante; (ii) definir se a ausência de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; (iii) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte.
4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não implica a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais, conforme jurisprudência do STJ e do STF
.
5. A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, praticado com elevado grau de periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto fático que denotam a periculosidade do agente
.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
.
7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar
. IV. DISPOSITIVO8.Ordem denegada.
(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024
) (G.N.).”

Ademais, consta nos autos que o paciente empreendeu fuga anteriormente, circunstância que reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada demonstrou, de forma concreta, a presença do
periculum libertatis
, estando alinhada à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Por fim, no que se refere à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no
art. 319 do CPPB
, verifica-se que tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias concretas do caso.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. VASTA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Verifico que não há como discutir sobre os requisitos da prisão preventiva, bem como sobre a tese de negativa de autoria e condições pessoais favoráveis dos pacientes, pois o acórdão combatido não tratou das questões, por se tratar de mera reiteração de outros habeas corpus impetrados anteriormente, o que inviabilizaria o exame por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
3.
Segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 4. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. No caso dos autos, verifico que os pacientes foram presos preventivamente em 9/11/2023 e a denúncia oferecida em 30/11/2023, ocasião em que a autoridade impetrada determinou a notificação dos denunciados para apresentarem suas defesas prévias. Posteriormente, a Juíza recebeu a denúncia em 8/5/2024, oportunidade em que designou a realização da audiência de instrução e julgamento para os dias 20/5/2024 e 23/5/2024. Em decisão proferida em audiência, a instrução foi encerrada para a acusação, a qual declarou não possuir interesse em diligência complementares. Em seguida, as defesas não apresentaram acréscimos, ocasião em que, em decisão datada de 23/8/2024, a autoridade impetrada encerrou a instrução criminal, o que atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". 5. Ademais, o Tribunal de origem justificou a delonga processual na complexidade da ação penal, que conta com multiplicidade de réus (22 denunciados), além da vasta movimentação processual - envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), grande quantidade e variedade de drogas, bem como múltiplas diligências (e-STJ fl. 35). Desse modo, não se vislumbra qualquer prolongamento indevido da marcha processual.
6.
Sobre a alegação de que os pacientes estariam nas mesmas condições dos corréus que tiveram suas prisões preventivas revogadas, fazendo jus, portanto, à extensão de tal benefício, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 7. No caso, segundo consta do acórdão, os pacientes
não estão na mesma situação fático-processual
dos corréus que tiveram a preventiva revogada, pois, conforme o exposto, pertencem a núcleo distinto na suposta organização criminosa. Os pacientes pertencem ao segundo núcleo, responsável pela logística, transporte e distribuição dos entorpecentes aos demais traficantes. Assim, todos os denunciados que integram o referido grupo tiveram suas prisões preventivas mantidas pela autoridade impetrada, em razão de possuírem maior grau de envolvimento com a traficância e a organização criminosa, havendo um maior protagonismo na empreitada delituosa por parte destes pacientes, o que não se constata em relação aos corréus que tiveram a liberdade provisória concedida.
Não há se falar, assim, em extensão dos efeitos prevista no art. 580 do CPP
.
8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 949850 MG 2024/0371692-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025
) (G.N.).”

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão impugnada, não se evidencia constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
quanto ao paciente
ALAELSON DOS SANTOS PINTO
, diante da
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
, e, quanto ao paciente
DIEGO DOS SANTOS DE SOUZA
,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026